Tribunal: TJMT
Processo: 1008179-26.2025.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008179-26.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA APARECIDA CASTELANI PERUCCI - CPF: 090.412.599-88 (RECORRENTE), IONARA PASQUALOTO - CPF: 718.667.361-91 (ADVOGADO), DINARA FERNANDA DIANA RUDELL - CPF: 011.464.551-51 (ADVOGADO), MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 00.349.443/0004-35 (RECORRIDO), GABRIELLE TESSER GUGEL - CPF: 018.074.560-30 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA PELA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
QUANTUM MANTIDO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto exclusivamente pela consumidora contra sentença que condenou a fabricante e a plataforma de e-commerce, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, em razão de atraso superior a 45 dias na entrega de cozinha modulada, que ademais chegou com avarias, peças faltantes e itens trocados. O recurso visa unicamente à majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a matéria arguida em contrarrazões, mas estranha ao objeto do recurso (preliminar de ilegitimidade passiva), pode ser conhecida pela Turma Recursal; e (
ii
) se o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), fixado a título de danos morais, é proporcional e razoável diante dos transtornos vivenciados pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em observância ao princípio da congruência e à vedação do recurso adesivo no rito dos Juizados Especiais (Enunciado 88 do FONAJE), não se conhece de matéria suscitada em contrarrazões que extrapola os limites devolvidos a reexame pelo recurso, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.

4. A sucessão de falhas, incluindo o atraso expressivo na entrega de bem de uso cotidiano e o recebimento de produto com múltiplos vícios, somada ao tempo despendido pela consumidora para tentar solucionar o problema (desvio produtivo), ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral. Contudo, o valor de R$ 1.000,00 revela-se adequado
, ao atender
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem gerar enriquecimento ilícito, não comportando majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. Nos Juizados Especiais, as contrarrazões devem limitar-se a impugnar as razões do recorrente, sendo vedado à parte recorrida formular pedido de reforma da sentença, por ausência de previsão legal de recurso adesivo, nos termos do Enunciado 88 do FONAJE. 2. A falha na prestação do serviço, caracterizada pelo atraso significativo na entrega de bem de uso essencial somado a vícios no produto, configura dano moral indenizável, sendo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) considerado razoável e proporcional para reparar os transtornos em casos de vício de produto de valor similar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 141, 492 e 98, § 3º; Código Civil, art. 944; Lei nº 9.099/95, art. 55; CDC, art. 14;
Enunciado
88 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013. STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
DJe
22/08/2019. TJDFT, Acórdão 1642642, 07039391320218070010, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1050537-31.2022.8.11.0001, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1008179-26.2025.8.11.0040

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO

Recorrente
: VANESSA APARECIDA CASTELANI

Recorrido
: MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VANESSA APARECIDA CASTELANI ajuizou reclamação em face de MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. Noticiou que: a) adquiriu uma cozinha completa modulada, pelo valor de R$ 1.535,90, através da plataforma Mercado Livre, com entrega prevista para 08/01/2025; b) o produto chegou com aproximadamente 60 dias de atraso; c) ao receber, constatou que a cozinha estava incompleta, com módulos faltantes, peças repetidas, vidro do armário aéreo quebrado e um item não adquirido (pufe); d) por se tratar de bem
, a sucessão de erros e a demora na solução causaram-lhe inúmeros transtornos, frustração e estresse, ultrapassando o mero aborrecimento. Requereu a condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) rejeitou as preliminares de complexidade da causa e ilegitimidade passiva, aplicando a teoria da asserção e a teoria da aparência; b) no mérito, reconheceu a falha na prestação do serviço, pois as próprias reclamadas confessaram que a entrega, prevista para 08/01/2025, ocorreu somente em 22/02/2025; c) entendeu que o atraso excessivo na entrega de bem
configura dano moral
in
re

ipsa
, ultrapassando o mero dissabor; d) destacou a responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para
condenar
as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, por considerá-lo razoável e proporcional frente ao valor do produto.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor de R$ 1.000,00 arbitrado a título de danos morais é irrisório e não atende à tríplice função da indenização (compensatória, punitiva e pedagógica); b) o atraso de aproximadamente 60 dias na entrega de um bem
, somado ao fato de o produto ter chegado incompleto e danificado, extrapolou em muito o mero aborrecimento, gerando angústia e frustração; c) o valor fixado não desestimula as recorridas a repetirem a conduta ilícita, devendo ser majorado para um patamar justo e razoável. Requereu o provimento do recurso para majorar a condenação por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas por ambas as recorridas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Princípio da Congruência.

O ordenamento jurídico pátrio adota o Princípio da Congruência, também denominado princípio da adstrição. Este instituto estabelece que o magistrado está vinculado aos limites objetivos da lide, fixados pelas partes para a solução da controvérsia. A delimitação dos contornos da ação ocorre no momento da petição inicial, conforme disciplinam os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Este regramento deve ser rigorosamente observado na fase recursal para evitar a inovação. A peça de recurso delimita a matéria devolvida ao segundo grau de jurisdição. Assim, é vedado às partes suscitar questões fáticas ou jurídicas não aduzidas na inicial ou na contestação. Da mesma forma, as contrarrazões não podem veicular conteúdo estranho ao que foi objeto do recurso interposto, sob pena de preclusão e ofensa ao princípio da dialeticidade.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO JULGADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. 1.1. Recurso aviado na busca pelo conhecimento e processamento da apelação. 2. O art. 515, caput, do CPC e seus parágrafos, dispõem que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 2.1. Há inovação recursal se a matéria fática alegada na petição inicial ou invocada em sede de resposta, como desconstitutiva, impeditiva ou modificativa à pretensão inicial for alterada. 2.2. Como apontado na decisão combatida é defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que, representaria uma supressão de instância, violação dos limites da demanda e, ainda, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2.3. Confira-se: "2. Não se conhece do apelo quanto a questão que não foi aventada na instância de origem, configurando verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância (...)" (07053754120208070010, Rel. Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, DJE: 13/04/2021). 2.4. Por força do princípio da correlação ou congruência, é dever do magistrado, ao emitir seu pronunciamento, vincular-se aos pedidos formulados na petição inicial, e decidir a lide dentro das balizas então estabelecidas. Qualquer desvirtuamento nessa sistemática acaba por violar o princípio da adstrição da sentença à pretensão deduzida pela parte. 2.5. Neste sentido, por se tratar de manifesta supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, é que a matéria não foi apreciada. 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1642642, 07039391320218070010, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
”

Nos Juizados Especiais, essa limitação possui relevância ímpar. As contrarrazões devem restringir-se a rebater os argumentos e pedidos do recorrente. A tentativa de reformar o julgado por meio da resposta ao recurso configuraria um recurso adesivo disfarçado. Esta hipótese é inadmissível neste rito, ante a ausência de previsão legal e nos termos do Enunciado 88 do FONAJE, que veda expressamente o recurso adesivo em sede de Juizado Especial.

Portanto, a parte recorrida deve contrapor apenas os temas debatidos na peça recursal. É incabível suscitar matérias não ventiladas anteriormente, salvo aquelas de ordem pública, cognoscíveis de ofício e reconhecíveis a qualquer tempo.

No caso concreto, a recorrida MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA reiterou a tese de ilegitimidade passiva apenas em sede de contrarrazões. Como tal matéria não integra o objeto do recurso — que versa exclusivamente sobre a majoração do
quantum
indenizatório —, o julgamento deve ater-se estritamente ao mérito recursal, restando prejudicada a análise das teses inovadoras apresentadas pela recorrida.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Confira-se:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso dos autos, a controvérsia ultrapassa um simples descumprimento contratual. A parte reclamante adquiriu um bem considerado

para o cotidiano doméstico, uma cozinha modulada completa, cuja entrega estava prevista para 08/01/2025 (ID/PJe2 354573986, pág. 2).

Entretanto, o produto somente foi integralmente entregue em 22/02/2025 (ID/PJe2 354573996, pág. 2), ou seja, com aproximadamente 45 dias de atraso. Além da demora, a entrega foi marcada por uma sucessão de falhas: o produto chegou incompleto, com o vidro de um dos armários quebrado e com peças repetidas ou trocadas, exigindo novos envios por parte da fornecedora.

Ademais, a parte reclamante precisou despender tempo e esforço para solucionar o problema, abrindo reclamação na plataforma (ID/PJe2 354574354, p. 9) e mantendo diversas conversas com as empresas (ID/PJe2 354573986, p. 4-8). Essa situação configura o chamado desvio produtivo do consumidor, tese segundo a qual o tempo desperdiçado pelo consumidor para resolver problemas criados pelo fornecedor constitui dano indenizável.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE MERCADORIA – PRODUTO NÃO ENTREGUE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1- Constatada a falha na prestação do serviço em não efetuar a entrega do produto adquirido pelo consumidor, e ainda, e, a inércia da reclamada em atender as reclamações administrativas da reclamante, deve a empresa recorrida reparar os prejuízos de ordem moral sofridos pela recorrente, independentemente da existência de culpa, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.2- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re
ipsa.3- Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 1050537-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023).”

Logo, a privação de um bem
por longo período, somada aos transtornos para a resolução dos vícios, configura ofensa aos direitos da personalidade e justifica a reparação por danos morais.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto
,
especialmente o reduzido valor do produto adquirido
(R$ 1.535,90)
,
tenho que o valor arbitrado na sentença
em
R$ 1.000,00 (mil reais)

mostra-se
razoável e proporcional,
não merecendo nenhum
ajuste
. Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Contudo, por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2
354574385
), a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026